Tribunal: TJBA
Processo: 8094197-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094197-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DEMANDA INSTRUÍDA COM EXTRATO DA CONTRATAÇÃO
E
MEMÓRIA DE CÁLCULO. PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA. POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. AVENÇA
CONCRETIZA
DA COM O USO DE CREDENCIAIS E SENHA DO TITULAR DA CONTA.
VALIDADE DA PACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
contra
sentença que julgou procedente o pedido formulado em
A
ção de
C
obrança, promovida pelo Banco Santander S/A, visando à condenação do Recorrente ao pagamento de R$ 142.373,52 (cento e quarenta e dois mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo celebrado por meio eletrônico, comprovado mediante extrato bancário e memória de cálculo. O Apelante alegou desconhecer a contratação, postulando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores cobrados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve a regular contratação do empréstimo eletrônico entre as partes; estabelecer se é devida a repetição de indébito postulada pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, porquanto o Recorrente apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, nos termos da Súmula nº 297, do STJ.

5. Comprovada a contratação eletrônica, mediante extrato bancário, memória de cálculo e demonstração da disponibilização do numerário na conta do Recorrente, presume-se a regularidade da avença, sobretudo na ausência de impugnação específica, conforme o disposto no art. 341 do CPC.

6. A alegação genérica de desconhecimento do contrato não se presta a infirmar a validade da contratação, especialmente diante da inércia do Apelante, em produzir prova ou trazer elementos concretos que afastassem a higidez do ajuste.

7. A responsabilidade objetiva do
B
anco somente se configura diante de falha na prestação do serviço, o que não se verificou, sendo a operação realizada mediante senha pessoal e biometria, con
soante
precedentes do STJ (REsp 1487050/RN e EREsp 1431606/SP).

8. Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito.

9. A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida, com a exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 17; CPC, arts. 341 e 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006791-94.2023.8.26.0152, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 06.06.2024; STJ, REsp 1487050/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.11.2019; STJ, EREsp 1431606/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8094197-55.2021.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA
, sendo
Recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

rejeitar a preliminar de dialeticidade recursal e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.